Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-26.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000492-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELSON GONCALVES NUNES - CPF: 955.101.171-68 (ADVOGADO), JOAO MARIA PINTO - CPF: 023.499.321-92 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ELSON GONCALVES NUNES - CPF: 955.101.171-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BONIFACIO SANTANA - CPF: 288.267.526-72 (ADVOGADO), JOSE BONIFACIO SANTANA - CPF: 288.267.526-72 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GREVE DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS – DISPENSA DA AUDIÊNCIA - EXCEPCIONALMENTE – AUTORIZAÇÃO - OFÍCIO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA – ARESTO DO STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA [530KG] – TRÁFICO INTERESTADUAL – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL -

ATO CONSTRITIVO MOTIVADO – ARESTOS DO STJ E TJMT– PREDICADOS
PESSOAIS

FAVORÁVEIS - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT E ARESTO DO STF -
MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA – SÓLIDO RISCO AO MEIO SOCIAL – CUSTÓDIA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – ARESTOS DO STJ -ORDEM DENEGADA.

A impossibilidade de apresentar o réu na audiência de custódia, no caso, por movimento grevista realizado pelos policiais penais em todo o Estado de Mato Grosso,
“não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, se respeitado as garantias constitucionais”
, conforme entendimento do c. STJ (RHC 127407).

A quantidade e natureza da droga constituem fundamentos idôneos e suficientes para a decretação da custódia cautelar (EDcl no AgRg no HC 633347/SC; AgRg no HC 647163/RS).

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(TJMT, Enunciado Criminal 25)

Os
predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória
(STJ, HC nº 369.027/SP; RHC 119.881/SP),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares afiguram-se insuficientes/inadequadas, diante do tráfico interestadual de expressiva quantidade de cocaína - droga de alto poder viciante

–

a revelar
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG) a recomendar
“a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
Nº 1000492-26.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

DR. ELSON GONÇALVES NUNES

PACIENTE(S):

JOAO MARIA PINTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
impetrado em favor de JOAO MARIA PINTO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJE – nº 1009478-86.2021.8.11.0037), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 - (Sistema PJe).

O impetrante sustenta que: 1) seria nula
“a decisão que decretou a preventiva sem a realização prévia da audiência de Custódia”
; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui endereço certo e trabalho; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares (ID 115081042), com documentos (ID’s 115133976/115231960).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 73321351)

O Juízo Singular prestou informações. (ID 116345466)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
- Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33
caput,
da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo –
1.
Pretendida revogação da medida constritiva
-
impossibilidade - sustentada carência de motivação do
decisum
e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo –
2.
Sustentada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 119234467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso, no dia 24.12.2021, quando transportava, aproximadamente, 530kg (quinhentos e trinta quilos) de cocaína, divididos em 500 (quinhentos) tabletes, em “
um compartimento oculto numa das carretas do conjunto”
.

O Juízo singular, no mesmo dia, determinou o envio do APF ao órgão do Ministério Público para manifestação prévia e não realizou audiência de custódia em razão do
“movimento grevista do sistema prisional”
, conforme orientação expedida
“no ofício-circular n. 655/2021-CGJ – CIA n. 0763218-43.2021.8.11.00001”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de direito – PJE 1009478-86.2021.8.11.0037).

Em 26.12.2021, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva nos seguintes termos:

“[...] destaca-se a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada pelo flagrado, vez que ao ser abordado foi surpreendido transportando vultuosa quantidade de entorpecentes consistente em 303 (trezentos e três) quilograma(s) 900(novecentos) grama(s) de Substância análoga a Cocaína - Pesada na Politec Pela Perita. - Obs.: Fora apreendidos 280 tabletes de cloridrato de cocaína. apreendido(a) em posse de JOAO MARIA PINTO 226(duzentos e vinte e seis) quilograma(s) 50(cinquenta) grama(s) de Substância análoga a Pasta Base - Pesada Pela Perita - Obs.: Fora apreendidos 220 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína. apreendido(a) em posse de JOAO MARIA PINTO (termo de apreensão ID Num. 73152007) que supostamente seriam levadas a outro Estado da Federação, indicando sua participação em atividade criminosa, até mesmo porque o fato de transportar quase meia tonelada de entorpecentes, escondidos dentro de um compartimento oculto da carreta por ele conduzida foi, no mínimo, organizado e planejado.

Outrossim, a prisão cautelar justifica-se igualmente para a aplicação da lei penal, vez que não trouxe documentos aptos a demonstrar sua vinculação com o distrito da culpa, eis que ao ser ouvido perante a autoridade policial não informou endereço certo, tampouco que possui atividade licita nesta cidade.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da exorbitante quantidade de droga apreendida em poder do flagrado. Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de JOÃO MARIA PINTO, qualificado nos autos, em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e para a garantia da futura aplicação da lei penal [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 115133982).

Pois bem.

A audiência de custódia não foi realizada por impeditivo gerado pela greve dos servidores penitenciários do Estado de Mato Grosso, reconhecida pela Corregedoria-Geral de Justiça, no ofício-circular n. 655/2021-CGJ,
“in verbis”:

“Com o presente, diante da greve dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, comunico que as audiências de custódia deverão ser realizadas de forma virtual, diretamente das delegacias ou local em que estejam os custodiados e que apresentem condições tecnológicas, podendo, se necessário utilizar-se do aparelho celular do patrono e nos casos em que não seja possível a realização de forma virtual, AUTORIZO excepcionalmente a suspensão da audiência de custódia a partir da presente data (17/12/2021) até o restabelecimento da ordem, dispensando-se a apresentação do preso para análise do Auto de Prisão em Flagrante, devendo ser observado as disposições da Recomendação n. 62/2020/CNJ (com as recentes alterações incluídas pela Recomendação n. 68/2020/CNJ) e da Portaria Conjunta n. 249/2020-PRES/CGJ.”
(Corregedor-geral Des. José Zuquim Nogueira).

A impossibilidade de apresentar o réu na audiência de custódia, no caso, por movimento grevista realizado pelos policiais penais em todo o Estado de Mato Grosso,
“não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
, conforme entendimento do c. STJ (RHC 127407, Relator: Des. Sebastião Reis Júnior – 5.8.2020).

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Em sua vez, a
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do tráfico de drogas, extraída do envolvimento do paciente no transporte de expressiva quantidade de cocaína – aproximadamente 530kg (quinhentos e trinta quilos), divididos em 500 (quinhentos) tabletes, bem como para a aplicação da lei penal, ao considerar que o paciente não possui “
vinculação com o distrito da culpa”
.

O c. STJ firmou premissa jurisprudencial no sentido de que a quantidade e natureza da droga constituem fundamentos idôneos e suficientes para a decretação da custódia cautelar (EDcl no AgRg no HC 633347/SC – Relator: Min. Olindo Menezes -

7.5.2021; AgRg no HC 647163/RS -

Relator:

Ministro Ribeiro Dantas -

26.04.2021).

No mesmo sentido, o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Não bastasse, o
“suposto tráfico interestadual, e a ausência de vínculo com o distrito da culpa legitimam a custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal [...]”
(STJ, HC 513.358/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 19.9.2019).

Sendo assim, conserva-se a prisão cautelar.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016; RHC 119.881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43: [
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Em relação às medidas cautelares, o paciente teria recebido o veículo em Rolim de Moura/RO, foi preso, em flagrante, no município de Primavera do Leste/MT, com destino à Joviania/GO, transportando 530kg (quinhentos e trinta quilos) de cocaína, acondicionadas em um compartimento oculto
“numa das carretas do conjunto”
Scania Scania/g 420 A6x4, Cor Branca, Ano 2011, Placa NUE3B72/MT, conforme depoimento dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante [PRF José Marcio da Silva Júnior e PRF Italo de Oliveira Duarte].

Os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua natureza mais nociva - droga de alto poder viciante – revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG, Relator: Min. Laurita Vaz – 28.10.2019), a recomendar
“a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.9.2020).

Portanto, afiguram-se insuficientes/inadequadas a aplicação das medidas cautelares.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022